Tribunal: TJDFT
Processo: 0730540-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730540-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESSILDA DE CARVALHO PADILHA, GISELDA CARVALHO PADILHA, FERNANDA BORGES OLIVEIRA AGRAVADO: LR CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - EPP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0730516-26.2019.8.07.0001, autuado em 26/7/2023, às 18h10. Em data de 27/7/2023 certificou a COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO E ANÁLISE DE PROCESSOS DE 2a INSTÂNCIA (Id 49408121) possível prevenção do e. Des. Teófilo Caetano, porque relator da ApCiv 0730516-26.2019.8.07.0001 e do AI 0704638-63.2023.8.07.0000, feitos julgados por esta c. 1a Turma Cível. Sua Excelência estaria, assim, prevento para julgar impugnações posteriormente manejados com relação ao processo em que impetrados os citados recursos, nos termos do art. 930 do CPC e do 81 do RITJDFT. Conquanto fixada a competência por prevenção do relator, conforme disciplina posta no parágrafo único do art. 930 do CPC - que estabelece competência funcional absoluta -, determinou o NÚCLEO DE REDISTRIBUIÇÃO E REGISTRO – NUREDI, a redistribuição dos autos aleatoriamente aos integrantes da c. 1a Turma Cível (art. 85 do RITJDFT) devido a afastamento do relator prevento, o e. Desembargador Teófilo Caetano. Ora, causa surpresa a redistribuição deste recurso a esta relatoria, porque tal determinação ignora o comando normativo constitucional posto no art. 96, I, bem como a regra infraconstitucional prevista no parágrafo único do art. 930 da Lei Processual Civil; porque olvida o fenômeno processual da prevenção, que visa a racionalizar os trabalhos de prestação jurisdicional evitando decisões conflitantes sobre o mesmo assunto; porque não informado o período de afastamento do relator prevento; porque o recurso foi autuado em 26/7/2023 e porque somente veio a ser redistribuído em 27/7/2023. Posto isso, em atenção ao conjunto normativo que disciplina a prevenção aplicável aos relatores nos tribunais, determinam sejam os presentes autos encaminhados à COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO E ANÁLISE DE PROCESSOS DE 2a INSTÂNCIA para que apresente todas as informações necessárias à verificação da correta observância das balizas postas no art. 96, I, da CF/88, do parágrafo único do art. 930 do CPC e das normas regimentais deste e. Tribunal de Justiça, devendo, para tanto, esclarecer em especial o motivo de haver sido feita a redistribuição em 27/7/2023 do recurso autuado em 26/7/2023, às 18h10, no período de normal expediente. Cumpra-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora